Tribunal: TJES
Processo: 5003528-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003528-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO FILIPE DIAS FREIRE e outros
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003528-13.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
Pedro Filipe Dias Freire / Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
RECORRIDO:
Benevix Administradora de Benefícios Ltda. / Pedro Filipe Dias Freire / Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE APLICADO LOGO APÓS A ADESÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR – PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO ACOLHIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O presente recurso envolve a discussão acerca da validade de reajuste contratual por sinistralidade, no percentual de 25%, imposto logo após a contratação de plano de saúde pelo autor, sem a devida demonstração técnica por parte da operadora e da administradora. Também são debatidos os efeitos decorrentes, em especial a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos a maior e o cabimento de indenização por danos morais.

2. A sentença reconheceu a nulidade da cláusula que vinculava os reajustes à data de celebração do contrato entre a administradora e a operadora, fixando como marco a adesão individual do consumidor em 1º/07/2024. Essa conclusão se mostra acertada, pois prestigia o equilíbrio contratual, evitando que o consumidor, recém-ingresso no plano, arque com custos pretéritos de carteiras já consolidadas. A medida preserva a função social do contrato e concretiza a boa-fé objetiva, devendo ser mantida.

3. O reajuste aplicado em agosto de 2023 foi de 25%, sem que fossem apresentados cálculos atuariais ou parâmetros objetivos que justificassem tal percentual. O consumidor foi surpreendido poucos dias após a adesão com majoração substancial do valor da mensalidade, prática que fere frontalmente os deveres de transparência e informação. A ausência de comprovação técnica torna o aumento abusivo, impondo-se a substituição pelo índice divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais, de 9,63%. A sentença, nesse aspecto, deu correta solução, limitando os reajustes e estabelecendo regra clara de aplicação futura.

4. No período compreendido entre agosto/2023 e junho/2024, o autor suportou pagamento indevido, correspondente a R$109,06 mensais acima do valor originário. A sentença determinou a restituição simples, com correção monetária e juros legais. A pretensão de repetição em dobro não merece acolhida, pois ausente comprovação inequívoca de má-fé das rés, prevalecendo o entendimento de que a devolução deve ocorrer de forma simples, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio contratual.

5. A alegação de propaganda enganosa relacionada à ausência de aplicação de descontos promocionais não foi comprovada de forma robusta. A sentença, portanto, corretamente deixou de acolher o pleito de repetição no montante de R$196,52, inexistindo elementos suficientes para caracterizar cobrança indevida.

6. Ainda que constatada a abusividade contratual, não há elementos que demonstrem abalo psíquico ou lesão extrapatrimonial ao consumidor. Os dissabores experimentados não extrapolam a esfera do mero inadimplemento contratual, motivo pelo qual a sentença julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral. A conclusão deve ser mantida, sob pena de banalização da reparação.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, entretanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)